Tribunal: CARF
Processo: 19311.000706/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000706/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.670 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
YADOYA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar ao presente os reflexos decorrentes das
exonerações levadas a termo nos processos em que se discutem as exigências decorrentes do
descumprimento de obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 53/64, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 361/370 do processo de obrigação principal (no 19311.000709/2010-18
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000706/2010-76
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000706/2010-76

– referente às contribuições previdenciárias patronais), do qual este se encontra apensado, que
julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
(apresentação das GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições previdenciárias –
CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.266.394-0, de fls. 02/06, lavrado
em 06/12/2010, referente ao período de 01/2005 a 10/2008, com ciência da RECORRENTE em
07/12/2010, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 110.963,74.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 07/09), o presente lançamento se refere à
penalidade aplicada em virtude da não declaração em GFIP de todos os fatos geradores das
contribuições
previdenciárias.
O
RECORRENTE,
devidamente
intimado,
apresentou
documentação solicitada pela fiscalização relativa a todo e qualquer recebimento por parte dos
segurados empregados a seu serviço, bem como relativamente a contribuintes individuais e
prestadores de serviço.
Mediante análise das folhas de pagamento e da contabilidade (Livros Razão e
Diário, ainda que apresentados de forma deficiente) e da respectiva documentação que
embasaram os lançamentos contábeis, foram detectados pagamentos de rubricas na folha de
pagamento os quais não compuseram o salário de contribuição para efeitos de incidência
previdenciária (como, por exemplo, DSR, Prêmio Assiduidade, Adicional Noturno, Adicional
Insalubridade, entre outras), conforme planilha intitulada Anexo II (fls. 178/179 do processo
principal no 19311.000709/2010-18).
Ademais, a fiscalização considerou como base de cálculo da contribuição
previdenciária valores relativos ao fornecimento de alimentação (por não haver a devida
inscrição no PAT) e valores pagos a título de PLR (por não atender ao disposto em lei
específica).
De igual forma, os pagamentos efetuados a contribuintes individuais, como
administrador (pró-labore), contador, advogados, técnicos, entre outros, foram apurados como
base para a presente autuação pois não foram informados em GFIP.
As questões acima foram melhor detalhadas nos processos relativos ao
lançamento das obrigações principais.
Ao não considerar os referidos pagamentos como base de cálculo para a
incidência de contribuição previdenciária em GFIP, a contribuinte descumpriu obrigação
acessória e ensejou a presente autuação.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 10/12) apresenta de forma
detalhada o cálculo e apuração da multa lançada. Na ocasião, foi feita a comparação entre as
multas (fls. 13/23), com o intuito de verificar a penalidade mais benéfica a ser aplicada ao
contribuinte, tendo em vista a entrada em vigor da MP no 449/2008, transformada na Lei
11.941/09. No caso, a fiscalização determinou o que segue (fl. 12):
7.3 - processado o referido comparativo entre multas pelo SAFIS, determinou-se pela
aplicação da mais benéfica que, no caso, foi a da legislação anterior, para os meses de
janeiro a março de 2005, setembro de 2005 a outubro de 2008, mantendo, assim, o Auto
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000706/2010-76

para esse período. Para os meses de abril a agosto de 2005 e novembro de 2008, a multa
mais benéfica ficou pela legislação atual, de 75%, prevista no art. 35-A da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009, combinado com o
disposto no Artigo 44 da Lei 9.430/96, de 27/12/1996, valor que permaneceu nos
lançamentos do débito previdenciário principal, nos AI - Autos de Infração DEBCAD
37.266.397-4 / 37.266.398-2 e 37.266.399-0.
Além do mais, a fiscalização informa que foi formalizada RFFP, pela ocorrência,
em tese, de crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, e por Crime, em tese, Contra
Ordem Tributária, ambas encaminhadas ao MPF.
Por fim, nesta fiscalização, com base nos mesmos elementos de prova, foram
emitidos os seguintes autos de infração (incluindo o presente caso):
 AI Debcad 37.266.397-4: Contribuições Previdenciárias - Patronal;
 AI Debcad 37.266.398-2: Contribuições Previdenciárias - Segurados;
 AI Debcad 37.266.399-0: Contribuição a Outras Entidades e Fundos -
Terceiros.
 AI Debcad 37.266.394-0: Falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
 AI Debcad 37.266.395-8: Entrega deficiente de livros relacionados aos
fatos geradores.
 AI Debcad 37.266.396-6: Entrega deficiente de arquivos digitais.
 AI Debcad 37.266.406-7: Não fazer lançamentos em títulos próprios da
contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 26/34 em 29/12/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campinas/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inconformada a autuada apresenta Impugnação alegando inicialmente que o presente
Auto de infração por ausência de informação em GFIP dos pagamentos a contribuintes
individuais, como administrador, contador, advogado, técnicos e etc...., distribuição de
lucros e gastos com alimentação para efeitos de incidência previdenciária não deve
prosperar pois os mesmos não se coadunam com o conceito de salário de contribuição
previdenciária, conforme a autuante se defende nos processos de obrigação principal,
sendo portanto indevida a exigência imposta neste auto de obrigar de informar em GFIP
os mencionados fatos geradores.
Desse modo repete os argumentos aduzidos nos processos de obrigação principal
entendendo que o fornecimento de alimentação e a Participação nos Lucros aos
segurados empregados não compõe o salário de contribuição previdenciário, com esse
pagamento a empresa espera apenas proporcionar o aumento na produtividade e o bem
estar dos mesmos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000706/2010-76

Acrescenta que não obstante a empresa ter distribuído lucros sem o devido acordo
coletivo o Supremo Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a verba
quando paga espontaneamente e de acordo com programa efetivo de participação não
integra o salário de contribuição previdenciário.
Não são devidos ainda os valores lançados sobre as rubricas pro - labore e contribuintes
individuais pois a autoridade fiscal infringiu com o ato a legislação previdenciária vez
que a letra "a" inciso IV ,artigo 9 0 do Decreto 3.048/99 foi revogado pelo Decreto
3.265/99.
A Representação Fiscal para Fins Penais não se sustenta tendo em vista que a empresa
não cometeu nenhum delito de sonegação por que afinal não existe contribuição
previdenciária sobre os fatos geradores apontados pela fiscalização.
Por derradeiro requer a improcedência da multa aplicada tendo em vista que são
indevidas as contribuições previdenciárias, empresa, SAT e terceiros, incidentes sobre
gastos com alimentação, distribuição de lucros, pro-labore e autônomos ratificando os
demais argumentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 361/371 do processo principal no 19311.000709/2010-
18):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2008
PREVIDENCIARIO - INFRAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES -
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações â Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 50, da Lei n°
8.212/91.
REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
A remuneração paga, creditada ou devida â qualquer titulo, aos segurados empregados e
contribuinte individual integra o salário de contribuição, pelo que a empresa está
obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias sobre ela incidentes, na
forma e no prazo estabelecidos na legislação de regência.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
Quando em desacordo com a legislação especifica, os valores recebidos pelos
empregados a titulo de participação nos lucros e/ou resultados da empresa possuem
natureza salarial, sujeitando-se à incidência das contribuições previdencidrias.
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
VALORES
DESPENDIDOS
POR
EMPRESA NÃO INSCRITA NO "PAT".
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000706/2010-76

Os valores despendidos por empresa não inscrita no "PAT ", a titulo de despesas com a
alimentação dos trabalhadores a seu serviço, integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias a cargo da pessoa jurídica e dos próprios segurados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL.
Não compete a esta instância administrativa emitir qualquer juizo sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta no termo de fl. 50 que o presente processo foi juntado por apensação ao
processo no 19311.000709/2010-18 (processo da obrigação principal AI Debcad 37.266.397-4:
Contribuição patronal e adicional para SAT/RAT).

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/10/2011,
conforme AR de fl. 52, apresentou o recurso voluntário de fls. 53/64 em 22/11/2011.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Prejudicialidade da análise dos argumentos
Como bem apontou a autoridade julgadora de primeira instância, os argumentos
de defesa da contribuinte (repetidos na peça recursal) são todos relativos ao lançamento das
obrigações principais, pois defende, em suma: (i) o caráter não salarial da alimentação fornecida
in natura; (ii) não incidência de contribuições sobre a PLR paga; e (iii) a não incidência de
contribuições sobre valores pagos a titulo de pró-labore a diretor não empregado bem como
pagamento a sócio da empresa.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000706/2010-76

Consequentemente, defendeu que por não ensejarem a incidência de obrigações
previdenciárias, não incorreu em falta ao não declarar tais verbas em GFIP.
Contudo, tais temas já foram analisados e debatidos nos processos que tratam das
obrigações principais, citados no Relatório deste acórdão, os quais foram apreciados em conjunto
nesta mesma sessão de julgamento.
Por tal razão, as referidas matérias não serão analisados neste voto.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada.
Apesar de não terem sido ventiladas no recurso alegações envolvendo a aplicação
da multa em si, entendo tecer alguns comentários sobre a legalidade da multa aplicada.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000706/2010-76

IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs os dados relacionados aos fatos
geradores referentes às remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviço, incorreu na infração prevista no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000706/2010-76

geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Deste modo, não tendo a RECORRENTE logrado êxito em comprovar que as
informações inseridas estavam corretas, a infração deve ser mantida.
Neste toar, entendo como legal a aplicação da presente multa.

Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos
administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Pelo fato da presente multa ser decorrente das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos das
decisões proferidas nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da
mesma fiscalização.
Nos processos que envolvem obrigações principais que constituem a base de
cálculo da presente multa CFL 68 (19311.000709/2010-18
– parte patronal; e
19311.000710/2010-34 – parte dos segurados) decidiu-se por cancelar o lançamento decorrente
do pagamento de alimentação in natura. Portanto, referida exclusão deve ser refletida no cálculo
da presente multa CFL 68.

Da Representação Fiscal para Fins Penais
Em suas razões, a RECORRENTE apresenta argumentos sobre a impossibilidade
de emissão de RFFP no presente caso, tendo em vista que alega não ter incidido em nenhum dos
crimes apontados pela fiscalização.
Contudo, a análise de tais questões não compete ao CARF, conforme expõe a
Súmula CARF no 28, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, deve ser negado o pleito do RECORRENTE.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.670 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000706/2010-76

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para aplicar neste lançamento, no que for
cabível, os reflexos da decisão proferida nos processos de obrigações principais.
Ressalta-se que o prazo decadencial deste lançamento é contado nos termos do art.
173, I, do CTN, e não de acordo com o art. 150 §4o, do CTN (como ocorreu no caso do
lançamento das obrigações principais), pois este caso envolve o lançamento de multa por
descumprimento de obrigações acessórias, conforme prevê a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Por fim, como forma de saneamento dos autos, sugiro seja juntada ao presente
processo a cópia da decisão proferida pela DRJ quando da apreciação do presente caso (que se
encontra acostada às fls. 361/371 do processo principal no 19311.000709/2010-18), a fim de
facilitar o seu manuseio.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 87
DF CARF MF
Original